Tribunal: TJMT
Processo: 1014945-39.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014945-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA SEBASTIANA ROMERA - CPF: 482.265.561-04 (APELADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), MARIA SEBASTIANA ROMERA - CPF: 482.265.561-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. ELEBORAÇÃO DE TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PELA COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MARIA SEBASTIANA ROMERA PROVIDO.

1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

3. Havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida declara inexistente, resta configurado a ocorrência de dano moral a ser indenizado.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
(Id. 53599000) e Recurso de Apelação interposto por
Maria Sebastiana Romero
(Id. 53599004) em face da sentença proferida pelo Juízo da 09ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais de nº 1014945-39.2018.8.11.0041 movida por Maria Sebastiana Romero,

que
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
para o fim de declarar inexistente o débito referente à cobrança por recuperação de consumo e irregularidade no mês de Junho/2017 no valor de R$ 3.087,17. A sentença condenou ainda a parte concessionária ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC.

A concessionária Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
o medidor de consumo da apelada apresentava uma irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de ligação, de forma que expediu o termo de ocorrência de inspeção de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos (Resolução nº 414/2010 ANEEL);
2)
não há unilateralidade no agir da recorrente, “pois todos os procedimentos não são feitos aleatoriamente pela empresa; longe disso, são rigidamente disciplinados pelo poder concedente, no caso, a ANEEL, que fiscaliza todas as concessionárias de serviços elétricos do País. [...]” (Id. 53599000; pág. 7);
3)
ocorreu a sucumbência recíproca, porquanto não houve acolhimento do pedido de condenação em danos morais postulado na inicial.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para o fim de que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais, sucessivamente pugna pela reforma da sentença para redistribuir os ônus de sucumbência para cada parte responder por 50% das custas processuais e dos honorários.

Contrarrazões ofertadas nas quais a parte apelada sustenta que:
1)
o procedimento realizado pela concessionária apelante foi totalmente unilateral em desconformidade com o que dispõe a resolução 414/2010 da ANEEL;
2)
o imóvel ficou fechado no período compreendido entre março de 2016 e maio de 2017;
3)
as fotos juntadas pela concessionária apelante não se tratam de fotos do imóvel da apelada, mais sim de outro imóvel;
4)
decaiu de parte mínima dos seus pedidos na exordial, motivo pelo qual não há falar em sucumbência recíproca. (Id. 53599007).

Maria Sebastiana Romera recorre pugnando pela reforma da sentença argumentando em síntese que a recorrida deve ser condenada a pagar indenização a título de danos morais, porquanto houve a negativação do seu nome em razão de débito totalmente indevido (Id. 53599004).

Sem contrarrazões. (Id. 55260463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maria Sebastiana Romera ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que é consumidora dos serviços fornecidos pela demandada por meio da Unidade Consumidora n° 6/2111891-4, e que recebeu uma fatura em Junho/2017 no valor de R$ 3.087,17, que não confere com seu real consumo.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado a ré a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel bem como de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, pugnou pela procedência da ação com a confirmação da liminar, e que fosse declarada a inexistência do débito da fatura supracitada; que a requerida fosse condenada ao pagamento da quantia R$ 15.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida determinando que a requerida “
SE ABSTENHA
de efetuar o corte no fornecimento do serviço no imóvel de Unidade Consumidora
nº 6/2111891-4, em ra
zão do débito debatido nos autos
, bem como de
SE ABSTER
de cobrar o valor em questão, além de
RETIRAR
o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.” (Id. 53598958, pág. 4; destaques no original)

.

Devidamente citada a empresa requerida apresentou contestação defendendo a legalidade dos procedimentos adotados e que a apuração do débito ocorreu observando o procedimento previsto na resolução 414/2010 da ANEEL (Id. 53598971).

Intimada a parte autora impugnou a contestação sustentando que:
1)
a concessionária não cumpriu com o disposto no §2º do artigo 129 da resolução 414/2000;
2)
não houve realização de perícia técnica no equipamento medidor;
3)
o registro fotográfico trazido na contestação pela concessionária de energia não corresponde a residência da parte autora (Id. 53598983, pág. 24).
4)
a energia de sua residência estava desligada no período em que a concessionária alega o desvio de consumo. Com a impugnação a parte autora trouxe fotos da sua residência (Id. 53598983).

As partes foram intimadas acerca das provas a serem produzidas. A concessionária requerida informou não ter mais provas a produzir e requereu o julgamento da lide (Id. 53598986), do mesmo modo Maria Sebastiana Romera pugnou pelo julgamento da lide (Id. 53598989).

Após sobreveio a sentença ora combatida (Id. 53598991).

Os recursos interpostos serão analisados conjuntamente.

Pois bem,

O serviço público de fornecimento de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar-se de serviço público essencial, de modo que na forma do art. 22 do CDC devem respeitar as regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A concessionária requerida busca a exigibilidade do débito cobrado, consistente em uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 3.087,17, gerada em razão de suposta constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica nº UC 6/2111891-4.

Aduz, ainda, que a irregularidade foi apurada “de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. ” (Id. 53599000, pág. 3)

Da análise do conteúdo dos autos, verifico que ao contrário do que defende a concessionária requerida/apelante
não foi observado o procedimento previsto na resolução nº 414/2010i possibilitada à ampla defesa e o contraditório

a parte autora/apelada

no que tange à confecção do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção
.

Isso é assim porque o processo administrativo de quantificação da diferença de consumo
não foi realizado na forma procedimental disciplinada no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
, afrontando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não pode ser considerado. Explico:

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que não fora observado o disposto no artigo 129, §2º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que
não ficou comprovado que a autora/apelada, de fato, recebeu um cópia do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção,
pois não se constata assinatura alguma na descrição “ASS. DO ACOMPANHANTE” (Id. 53598973, pág. 6),

Dessa forma, mostra-se indevida a cobrança de valores na fatura de energia se inexistem elementos que demonstrem que a parte autora/apelada tinha ciência da situação para que pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, mormente ao se considerar a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que não foi cumprida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida
; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos. (TJ-MT - APL: 00036379220128110086 41545/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2017)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito.

(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Além disso, deve ser sopesada também, a ausência de provas da participação da autora/apelada nas irregularidades apontadas, sobretudo porque restou comprovado nos autos que o registro fotográfico realizado pela concessionária não se refere à residência da autora/apelada, ou seja, não se trata do mesmo imóvel.

Desse modo, mostra-se indevida a cobrança da fatura relativa à suposta diferença de consumo no valor de R$ 3.087,17.

A segunda apelante – autora da ação - recorre pugnando pela reforma da sentença argumentando em síntese que a concessionária recorrida deve ser condenada a pagar indenização a título de danos morais, porquanto houve a negativação do seu nome em razão de débito totalmente indevido (Id. 53599004).

A magistrada de primeira instância afastou o dano moral sob o argumento de que não teria ocorrido a negativação do nome da parte autora. Confira-se:

“[...] Nesse sentido, cabia à parte autora a obrigação de mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, uma vez que deve existir um início de prova, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá
in re ipsa
, pois não houve interrupção do fornecimento dos serviços e
tampouco inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito
. [...]” (Id. 53598991, pág. 8, destaquei)

Ocorre que, diverso do afirmado na sentença houve sim inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão da suposta dívida decorrente da fatura de consumo de energia elétrica que é objeto dos autos, consoante se comprova do documento de Id. 53598957.

Aliás, frise-se que ao deferir a tutela de urgência requerida na inicial houve determinação expressa para a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida declarada inexistente, resta evidente a existência de dano moral a ser indenizado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – DIFERENÇAS DE CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO – INEXISTÊNCIA – COBRANÇA E CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INDEVIDOS – DANO MORAL PURO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso dialético é aquele que admite a perfeita compreensão do inconformismo da parte recorrente, permitindo também ao Juízo ad quem delimitar o âmbito de devolutividade com vistas à reforma do julgado, o que se constata na hipótese. 2
Suficientemente demonstrado que não houve regular apuração de fraude ou defeito de medidor, tampouco da existência de diferenças de consumo, razão da procedência do pedido de declaração de inexistência de débito
. 3. O corte de energia na unidade consumidora, em razão de inadimplemento pretérito e não por simples atraso na conta mensal, implica em ofensa direta às normas de defesa do consumidor, ainda que o devedor tenha sido notificado do corte, em consonância com o entendimento predominante no STJ.
Há, ainda, dano moral in re ipsa pela inscrição em órgão de proteção ao crédito por dívida declarada inexistente
. (TJ-MS - AC: 08017916520178120001 MS 0801791-65.2017.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 31/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2020) (Destaquei)

Portanto, como no caso concreto estão presentes todos os elementos configuradores da responsabilidade do fornecedor, passo a análise do valor a ser arbitrado a título de dano moral.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
” (Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (Destaquei)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este será a data da citação, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 821691 SP 2015/0289475-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2017)

Por sua vez, a correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Assim, o recurso interposto por Maria Sebastiana Romera deve ser provido para o fim de condenar a concessionária apelante a indenizar à apelante a título de danos morais.

Outrossim, com a condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais resta prejudicada a tese de ocorrência de sucumbência recíproca.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Maria Sebastiana Romera para condenar a concessionaria requerida a pagar à parte autora da ação a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a partir da data citação.

Em razão do improvimento do recurso da concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, primeira apelante e sucumbente na primeira instância, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais) (art. 85, §11 do CPC), valor que entendo adequado a todo o trabalho realizado até este momento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020